Tribunal: TJPA
Processo: 0823425-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823425-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0823425-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS

IMPETRANTE: DANIEL GOMES MAXIMIANO- OAB/PA 35.578

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO/PA

CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCLASSIFICAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. CONHECIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA BASEADA NA GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a apreensão de 49 gramas de Maconha, 19,2 gramas de Cocaína e uma balança de precisão.

II. Questão em discussão

A discussão cinge-se à legalidade da prisão preventiva e à robustez da sua fundamentação, notadamente no que concerne: 1) ao conhecimento da matéria fático-probatória (nulidade e desclassificação) em sede de
Habeas Corpus
; 2) à comprovação da gravidade concreta do delito; 3) à suficiência de medidas cautelares diversas; e 4) à validade da utilização de outro processo em andamento para fundamentar o risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

1. Não se conhece das alegações de nulidade por invasão de domicílio e de desclassificação do delito (art. 28 para art. 33) por demandarem dilação probatória, sendo a controvérsia sobre o local da prisão incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
. O
Juízo a quo
já analisou o ponto, afastando a alegação de flagrante ilegalidade por entender que os vídeos juntados não comprovaram a invasão sem justa causa. O
Habeas Corpus
foi conhecido apenas na extensão relativa aos requisitos da prisão preventiva.

2. A segregação cautelar está devidamente fundamentada no art. 312 do CPP para a garantia da ordem pública. O decreto prisional se baseia na gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das substâncias apreendidas (duas espécies de drogas de grande potencial lesivo: Maconha e Cocaína) e pela presença de instrumento de comercialização (balança de precisão).

3. A menção a outro processo criminal em andamento (crime contra a dignidade sexual de criança/adolescente) foi utilizada pelo Juízo
a quo
como evidência concreta de propensão à reiteração delitiva, reforçando o
periculum libertatis
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de ações penais em andamento para justificar a segregação cautelar como forma de demonstrar a periculosidade do agente e evitar a reiteração, não havendo violação à Súmula 444 do STJ, que trata da dosimetria da pena.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente (menoridade relativa e primariedade) não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A Súmula nº 08 deste E. Tribunal de Justiça preceitua a irrelevância das qualidades pessoais para a concessão da ordem quando presente a necessidade da prisão preventiva.

5. Diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostraram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:
conhecimento parcial do presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a prisão preventiva.

Tese de Julgamento: A gravidade concreta do tráfico de drogas, demonstrada pela apreensão de duas espécies de entorpecentes e balança de precisão, e o risco de reiteração delitiva (evidenciado pela existência de processo criminal em andamento), constituem fundamentos idôneos e concretos para a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

Jurisprudência relevante citada:

• Tema 280 da Repercussão Geral (invasão de domicílio).

• Súmula nº 08 deste E. Tribunal de Justiça (irrelevância das condições pessoais).

• Jurisprudência do STJ que admite o uso de ações penais em curso para justificar a segregação cautelar (distinção em relação à Súmula 444).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
e, na extensão, pela
denegação
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _________________________________.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado dia 29.10.2025 em favor de DANIEL DE SOUSA SANTOS, preso em flagrante delito em 22/09/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em 23/09/2025 pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, nos autos do processo de origem 0801801-56.2025.8.14.0104.

A defesa alega, em síntese, nulidade absoluta do flagrante por invasão de domicílio sem mandado judicial e ausência de fundadas razões, requerendo a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; que a apreensão de 49g de maconha, 19,2g de cocaína e uma balança de precisão configura quantidade ínfima, aproximando-se do uso pessoal (art. 28); que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primário, trabalho lícito e estudante) e tem menoridade relativa (menos de 21 anos) e que a utilização de processo criminal em andamento (crime contra a dignidade sexual) viola a presunção de inocência; e ausência do
periculum libertatis
, sendo a prisão baseada na gravidade abstrata do delito, o que tornaria cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em 31.10.2025 (id 31199770) e as informações foram prestadas pela autoridade coatora em 03.11.2025 (id 31251697), ratificando a legalidade da prisão e a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e denegação da ordem em 05.11.2025 (id 31369124).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, deve ser reconhecida a prejudicialidade parcial do
writ
no que concerne às alegações de nulidade por violação de domicílio e desclassificação da conduta.

A análise da tese de nulidade por invasão de domicílio e, consequentemente, a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, e a alegação de que a conduta se aproxima mais do uso (art. 28) do que do tráfico (art. 33), demandam dilação probatória.

A controvérsia sobre o local da prisão – se em via pública (conforme narrado inicialmente pelos policiais) ou dentro da residência (conforme alega a defesa, embasada em vídeos) – é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
,. A jurisprudência aponta que o
Habeas Corpus
pressupõe prova pré-constituída de matéria que não comporta exame aprofundado de fatos e provas.

Não obstante, e apenas para fins de exaurir o debate, registro que o Juízo
a quo
já analisou o ponto, concluindo que os vídeos juntados pela defesa não comprovam que a prisão ocorreu dentro da residência sem justa causa ou consentimento, conforme exige o Tema 280 da Repercussão Geral, afastando a alegação de flagrante ilegalidade nesta fase inicial.

Assim, o
Habeas Corpus
não deve ser conhecido quanto às teses que exigem profundo reexame fático-probatório. Na extensão, conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

DA DENEGAÇÃO DA ORDEM

No que tange às demais teses, relativas à ausência de fundamentação do decreto prisional e a suficiência de medidas cautelares diversas, o pleito deve ser denegado, uma vez que a custódia cautelar está devidamente alicerçada em elementos concretos, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

DA SUPOSTA GRAVIDADE ÍNFIMA E AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS

A defesa sustenta que a quantidade de entorpecentes é ínfima e que a prisão se baseia apenas na gravidade abstrata do delito,.

Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) estão comprovados pela apreensão de 49 gramas de Maconha, 19,2 gramas de Cocaína e uma balança de precisão.

O decreto prisional e a decisão que o manteve estão fundamentados na gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das substâncias apreendidas, bem como pela presença de instrumento comumente utilizado na comercialização (balança de precisão).

A apreensão de duas espécies de drogas de grande potencial lesivo e dependência (maconha e cocaína) é fator que, por si só, demonstra a acentuada gravidade concreta da conduta. A prisão preventiva, neste caso, visa a garantia da ordem pública, evitando que o agente continue a delinquir.

DA MENORIDADE RELATIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A defesa alega a menoridade relativa (menor de 21 anos), primariedade e possuir residência fixa e ocupação lícita, o que justificaria a liberdade provisória.

Embora o Paciente tenha menos de 21 anos à época dos fatos e ostente condições pessoais teoricamente favoráveis, a jurisprudência é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A Súmula nº 08 deste E. Tribunal de Justiça preceitua que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO

A defesa argumenta que a menção a outro processo criminal em andamento (crime contra a dignidade sexual de criança/adolescente) viola o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ,,.

A menção a outro processo criminal em andamento (Proc. nº 0803447-70.2024.8.14.0061) foi utilizada pelo Juízo
a quo
como evidência concreta de propensão à reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Embora ações penais em curso não possam ser valorizadas em prejuízo do acusado para fins de dosimetria da pena (Súmula 444 do STJ), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de inquéritos ou ações penais em andamento para justificar a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva, demonstrando a periculosidade do agente. O risco de reiteração delitiva é um fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A defesa sustenta ser suficiente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A prisão preventiva deve ser mantida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6º, CPP). No caso em tela, diante da gravidade concreta da conduta (duas naturezas de drogas e balança de precisão), do risco de reiteração delitiva (evidenciado pelo processo criminal em andamento), as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostraram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública. A custódia cautelar se mostra, portanto, necessária.

A decisão de primeiro grau possui lastro concreto e válido para legitimar a constrição da liberdade, atendendo à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais,.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo CONHECIMENTO PARCIAL do presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da Ordem, mantendo-se a prisão preventiva de DANIEL DE SOUSA SANTOS.

É o voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025